Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS BENÉFICA. REPOUSO NOTURNO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FIXAÇÃO REGIME EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado), à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) afastamento da qualificadora prevista no inciso II, §4o, do artigo 155 do Código Penal (mediante escalada); (ii) decote da avaliação negativa das circunstâncias do crime; (iii) reconhecimento da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria; (iv) fixação do regime inicial aberto; (v) prequestionamento da matéria.
III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, quando houver nos autos elementos suficientemente consistentes para demonstrar de forma inequívoca a escalada, é possível, excepcionalmente, suprir a realização de prova pericial.
4. No caso, em que pese não tenha sido produzido laudo pericial, a escalada foi confirmada pelas imagens das câmeras de segurança de registraram o delito, bem como pela confissão do acusado durante seu interrogatório, o qual confirmou que, ao avistar a concertina rompida, pulou o muro e subtraiu os objetos.
5. O repouso noturno, apesar de não incidir no crime de furto, na sua forma qualificada (Tema 1087), pode ser empregado para macular as circunstâncias do crime, uma vez que demonstra maior gravidade da conduta criminosa.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
7. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, extrajudicial ou judicial, deve ser considerada para fins de atenuação na dosimetria da pena. Considerando-se que o apelante confessou que se apossou dos bens da vítima, cabível o reconhecimento da atenuante.
8. A reprimenda foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria fixação do regime aberto. No caso, o réu é reincidente, razão pela qual melhor se aplica o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.